Tribunal: TCU
Processo: 030.106/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9900/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.106/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cladis Salete Macari (XXX.577.309-XX); Jordania Miranda Dantas (XXX.218.473-XX); Katia Silene da Silva Rodrigues (XXX.926.803-XX); Lilia Rubia Laranja (XXX.812.077-XX); Maria Jurandi Gois da Costa (XXX.697.407-XX); Rosangela Pontes de Souza (XXX.906.094-XX); Suzana Araujo e Silva Hartmann (XXX.106.831-XX); Valquiria Alves Mariano (XXX.695.556-XX); Virginia Auxiliadora Freitas de Castro (XXX.032.501-XX); Yuri Adrenovitch de Oliveira Marques (XXX.118.604-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.